Tribunal: STF
Processo: Rcl 70337
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jama Administração Empreendimentos Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Diadema/SP (Processo 0000112-63.2012.5.02.0261), que não teria, em tese, observado o decidido no Tema 1232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativamente à suspensão nacional. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Em 2011, VALTERNEY JOSÉ SOARES moveu Reclamação Trabalhista em face das empresas VIAÇÃO IMIGRANTES LTDA., VIAÇÃO RIACHO GRANDE LTDA. e AUTO VIAÇÃO TRIANGULO LTDA., tendo a sentença condenado as empresas reclamadas solidariamente ao pagamento de diversas verbas trabalhista em 3.10.2014 (doc. 3).



    [...]



    Intimado para indicar outros meios de prosseguimento da execução, VALTERNEY JOSÉ SOARES apresentou requerimento de inclusão das empresas METRA SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA., CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES – SBCTRANS, CONSÓRCIO ABC RIACHO GRANDE (AUTOVIAÇÃO E JAMA) E SEUS SÓCIOS no polo passivo da ação, sob o argumento de supostamente pertencerem ao mesmo grupo econômico das empresas executadas, requerendo o prosseguimento da execução em face destas (doc. 6). 



    O Juízo singular indeferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico por entender que ‘não restou suficientemente comprovada nos autos a existência de grupo econômico entre as empresas indicadas, na forma do Art. 2º da CLT, modificado pela Lei 13.467/2017, que prevê em seu §3º que a mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico, sendo necessária a demonstração de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes’. (doc. 7) 



    Inconformado, VALTERNEY JOSÉ SOARES interpõe agravo ao TRT (doc. 8), o qual foi PROVIDO para, sem nunca intimar as empresas para se defenderem acerca da existência de grupo econômico – EM ABSOLUTO DESRESPEITO AO ART. 513, §2º, DO CPC, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – incluir as empresas METRA SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA., CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES – SBCTRANS, CONSÓRCIO ABC RIACHO GRANDE, AUTO VIAÇÃO ABC E JAMA PARTICIPAÇÕES LTDA. no polo passivo da execução trabalhista (doc. 9). 



    [...]



    O pedido de sobrestamento foi rejeitado sob o fundamento de que ‘a matéria suscitada pela parte já teve posicionamento da Corte Superior admitindo o prosseguimento no caso de instauração prévia de procedimento que possibilitasse o contraditório e ampla defesa das partes suscitadas, ainda que na fase de execução, circunstância observada na presente execução’, o que representa verdadeira afronta a determinação deste Supremo Tribunal Federal (doc. 17)! 



    [...]



    Nota-se, portanto, que o caso em apreço se enquadra perfeitamente na hipótese tratada pelo STF no Tema 1.232, tendo em vista que a empresa METRA – SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA. foi incluída no polo passivo da lide na fase de execução trabalhista, pois considerada empresa do mesmo grupo econômico, sem que tenha sequer participado da fase de conhecimento. 



    No entanto, mesmo após decisão do Ministro DIAS TOFFOLI no RE 1.387.795 (Tema nº 1.232) proferida em 25.5.2023, a execução trabalhista não foi suspensa, em absoluto desrespeito à autoridade desta E. Corte. “



    Ao final, requer, no mérito, “seja julgada totalmente procedente a presente reclamação para se garantir a autoridade da decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, no RE 1.387.795, com repercussão geral (Tema 1.232), a fim de se determinar a cassação de todos os atos processuais configurados na execução trabalhista nº 0000112-63.2012.5.02.0261, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Diadema/SP, desde o dia 25.5.2023 – data em que foi proferida a decisão de suspensão nacional –, devendo ser determinado de forma definitiva o levantamento do Seguro Garantia apólice nº 0775.55.1.134-8”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    Na decisão reclamada foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução opostos pela ora Reclamante, conforme a seguir (eDOC 35, fls. 33-36) :



    “Suscitada a tese de grupo econômico para prosseguimento em face de outras empresas conforme petição do autor, em especial da embargante Jama Administração, certo é que a discussão acerca da inexistência ou irregularidade quanto ao reconhecimento do grupo econômico, também foram matéria de recurso, já superada pela decisão deste E. TRT, conforme fls. 923, #id:386c3b8, em que reconhecida a validade do grupo econômico entre a executada principal e as demais suscitadas relacionadas pelo embargado. Rejeito.”



    Dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados nos seguintes termos (eDOC 35, fl. 44): 



    “Ademais, a matéria suscitada pela parte já teve posicionamento da Corte Superior admitindo o prosseguimento no caso de instauração prévia de procedimento que possibilitasse o contraditório e ampla defesa das partes suscitadas, ainda que na fase de execução, circunstância observada na presente execução.”



    Nota-se que a decisão reclamada não enfrenta a controvérsia sobre inclusão na lide relacionada com o fato de a empresa ser integrante de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT), sob o fundamento de que referida discussão já tinha sido objeto de análise em decisão já transitada em momento anterior. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente